Tribunal: TJSP
Processo: 2010534-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente portador de transtorno de insônia e ansiedade, além de dores nas costas, estresse e sinusite alérgica de repetição (CID 10-G47), tendo sido prescrito o uso de medicamento "neurogan extrato full spectrum rico em CBD 2000 mg/30ml" (extrato de Cannabis) – Pretensão de obter salvo conduto para o cultivo da canabbis sativa em sua residência, dado o alto custo para a sua

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente portador de transtorno de insônia e ansiedade, além de dores nas costas, estresse e sinusite alérgica de repetição (CID 10-G47), tendo sido prescrito o uso de medicamento "neurogan extrato full spectrum rico em CBD 2000 mg/30ml" (extrato de Cannabis) – Pretensão de obter salvo conduto para o cultivo da canabbis sativa em sua residência, dado o alto custo para a sua importação – Apontados o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Vicente como autoridades coatoras - Ilegitimidade Passiva verificada – Risco de prisão do paciente por cultivo ilegal de substância psicotrópica dependeria de ato de Delegado de Polícia e não das autoridades indicadas – Ausência de ato ilegal imputável àquela autoridade – Inadequação da via eleita – Utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal – Ordem não conhecida.